Tribunal: TJPA
Processo: 0814544-27.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814544-27.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARCIO LIMA DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0814544-27.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LINDA ROSA DA SILVA AZEVEDO.

PACIENTE: JOSÉ MÁRCIO LIMA DA LUZ.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 24-A,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.340/2006 (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS)
.
EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, ASSIM COMO NA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECEU A DENÚNCIA NO DIA 17/09/2022, PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO NO DIA 12/09/2022. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, ASSIM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELO SEU
MODUS OPERANDI
, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DO COACTO DE TER DESCUMPRIDO MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO EM FACE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A arguição de excesso de prazo no oferecimento da denúncia é descabida, uma vez que a vítima requereu medidas protetivas de urgência por violência doméstica no dia 11/09/2022. O juízo
a quo
aplicou as referidas medidas protetivas de urgência, proibindo o paciente de ter contato, aproximação o afastando do lar. O coacto foi intimado em 12/09/2022 e o Ministério Público ofereceu a denúncia no dia 17/09/2022. Outrossim, o coacto foi preso em flagrante delito no dia 12/09/2022;

2. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, além da ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema é improcedente, visto que o juízo
a quo
demonstrou que
a custódia se faz necessária em decorrência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública
;

3. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP, bem como, pelo fato de ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas;

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSÉ MÁRCIO LIMA DA LUZ, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 24-A,
caput
, da Lei 11.340/2006, em face de sua ex companheira (descumprimento de medidas protetivas), impostas em 11/09/2022, preso em flagrante delito no dia 21/09/2022.

Em razão disso, teve sua prisão preventiva decretada no dia 19/09/2022. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

A impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo no oferecimento da denúncia, assim como na prisão, visto que não houve audiência de instrução e julgamento; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma embasada em depoimentos mentiroso e unilaterais, além de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida

(Doc. Id. nº 11381934 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e juntadas aos autos (Doc. Id. nº 11444561 - páginas 1 a 4). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 11483525 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta-se na exordial acusatória que, refere-se a crime de descumprimento de medida protetiva praticado contra mulher no âmbito das relações familiares, ocorrido no dia 12/09/2022.

O paciente descumpriu as referidas medidas que haviam sido deferidas em favor da vítima ANNE IACY MONTEIRO DE SOUZA, conduta praticada no âmbito das relações domésticas e familiares caracterizando a violência de gênero praticada contra a vítima mulher.

Fazer parte dos autos que a ofendida foi agredida fisicamente com tapas em seu rosto, o qual gerou a ação penal de nº 0806670-43.2022.8.14.0015, pelo crime de lesão corporal, bem como o pedido de medida protetiva nos autos do processo nº 0806321- 40.2022.8.14.0015, no qual estabelecia que o paciente deveria se afastar do domicílio de convivência com a vítima.

O coacto foi intimado das medidas no dia 12/09/2022, entretanto, no dia mesmo, policiais receberam chamado informando sobre um descumprimento de medida protetiva. Nesse sentido, quando se dirigiram à Avenida Maximino Porpino, encontraram o paciente dentro da residência em que a vítima estava residindo.

DO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E
NA FORMAÇÃO DA CULPA

Não há que se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez que a vítima requereu medidas protetivas de urgência por violência doméstica no dia 11/09/2022. O juízo inquinado coator aplicou as referidas medidas protetivas de urgência, proibindo o paciente de ter contato, aproximação o afastando do lar. O coacto foi intimado em 12/09/2022 e o Ministério Público ofereceu a denúncia no dia 17/09/2022.

O coacto foi preso em flagrante delito no dia 12/09/2022, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, posto que o paciente não se afastou do local de convivência com a ofendida. O Juízo
a quo
concedeu a liberdade provisória condicionada às medidas cautelares de proibição de contato e aproximação da vítima.

O paciente foi colocado em liberdade no dia 14/09/2022, após receber o alvará de soltura, novamente descumpriu pela segunda vez as medidas protetivas, pois foi até a casa da vítima para ameaçá-la.

Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva, apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo, visto que o paciente descumpriu as medidas protetivas, a ordem de prisão foi executada em 21/09/2022 e a audiência de custódia foi realizada no dia 22/09/2022.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, no presente caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o magistrado justificou que a custódia cautelar do paciente se faz necessária em consequência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública, bem como pela circunstância do coacto ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas em seu desfavor.

Assim o
decisum
foi escorreitamente fundamentado:

[...]Os fundamentos que legitimam a prisão preventiva de JOSE MARCIO LIMA DA LUZ no presente caso são: garantia da ordem pública, e a necessidade premente de se resguardar a vida e a incolumidade física da ofendida. Isso se deve ao fato de que a liberdade do acusado representa em um primeiro momento e de forma mais incisiva, risco à vítima, que estaria em posição de constante intranquilidade e temor que o ofensor pudesse ceifar sua vida, haja vista que, em um primeiro momento, as medidas protetivas deferidas anteriormente por este juízo não se mostraram suficientes. De outro modo, a comunidade local também sofre as consequências de atos dessa natureza, principalmente diante das inúmeras veiculações jornalísticas informando do número alarmantes de casos de violência doméstica país afora. Esse cenário indica a premente necessidade de se resguardar a ordem pública com medidas enérgicas, cabendo ao Poder Judiciário a tarefa de acautelar o meio social, aplicar a lei e retirar do convívio comunitário local, ainda que cautelarmente, aquele que cometeu o delito e, com sua ação, colocou em risco a ordem pública.[...]

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima.

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP E DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente imperioso e se faz necessário pelo perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/12/2022